Tribunal: TJSP
Processo: 0150358-22.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DA VERBA HONORÁRIA – Condenação fixada em 10% do valor do crédito extinto atualizado – Cálculos da Municipalidade que se ressentem do acréscimo de juros de mora para a composição da base de cálculo - Sentença mantida. Recurso desprovido.